Tribunal: TJSP
Processo: 0041036-61.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Reexame da dosimetria. Inadmissibilidade. Penas corretamente fixadas e mantidas pelo v. acórdão. Básicas mantidas no piso em razão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que está adequado. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante da reincidência. Regime fechado

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Reexame da dosimetria. Inadmissibilidade. Penas corretamente fixadas e mantidas pelo v. acórdão. Básicas mantidas no piso em razão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que está adequado. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante da reincidência. Regime fechado necessário. Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0041036-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é
peticionário ANA MARIA MARTINS MANGETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041036-61.2019.8.26.0000 -Voto no 36990
2
VOTO No 36.990 (RL)
Revisão criminal no 0041036-61.2019.8.26.0000 Pirassununga
Requerente: ANA MARIA MARTINS MANGETI
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes.
Reexame da dosimetria. Inadmissibilidade. Penas
corretamente fixadas e mantidas pelo v. acórdão.
Básicas
mantidas
no
piso
em
razão
da
compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, o que está
adequado.
Impossibilidade
de
aplicação
do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante da
reincidência.
Regime
fechado
necessário.
Inviabilidade de substituição da corporal por
restritivas
de
direitos.
Pedido
revisional
indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
ANA MARIA MARTINS MANGETI, buscando desconstituir v. acórdão (fls.
234/237), passado em julgado (fls. 273), que negou provimento ao recurso
interposto de sentença que a condenou pela infração do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 191/192).
A peticionária busca a redução das penas
impostas, afastando-se a agravante da reincidência e aplicando-se o redutor
do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como a fixação de regime prisional
aberto e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041036-61.2019.8.26.0000 -Voto no 36990
3
manifestou-se pelo não conhecimento ou, se conhecida, pelo indeferimento da
revisão (fls. 33/39).
É o relatório.
O pedido revisional, embora conhecido, em
homenagem ao princípio da amplitude dos meios de defesa, não comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito
às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626, do Código de Processo Penal,
que, no caso em tela, não se verificaram.
A alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e inequívoca, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
No caso, a requerente não formulou pleito
absolutório, buscando, tão somente, a redução das penas, a mitigação do
regime prisional e a substituição da corporal por restritivas de direitos, o que,
todavia, deve ser afastado.
As básicas foram fixadas em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, eis que a agravante da reincidência (fls. 03
do apenso
autos n.o 0000959-70.2014.8.26.0457 - crime de porte de
entorpecente para uso próprio) foi compensada com a atenuante da confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041036-61.2019.8.26.0000 -Voto no 36990
4
Diante da reincidência, ademais, foi afastada a causa especial de redução da
pena.
Vale observar que a conduta prevista no
artigo 28, da Lei no 11.343/06, caracteriza ilícito penal, pois não houve abolitio
criminis com o advento da Lei n. 11.343/06, mas mera despenalização. Deste
modo, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso
próprio pode configurar a reincidência.
Nesse sentido: “(...) Apesar de condenações
anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal
não poderem ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na
primeira fase da calibragem, para negativar os antecedentes criminais, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, como bem observado pela
Magistrada, consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de
ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para
consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela
nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolitio
criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação
anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar a
reincidência e também macular os antecedentes do acusado. Nesses termos, a
negativação dos antecedentes da paciente, e, inclusive, no patamar operado, está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo, assim, permanecer
inalterada. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 460.897/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2018).
Note-se, ademais, que, conforme já decidiu
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar em bis in idem, mas
sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um
mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na
segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e
deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4o do art.
33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente” (HC 118403/SP, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041036-61.2019.8.26.0000 -Voto no 36990
5
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009).
Assim, as reprimendas foram bem fixadas,
com fundamentação idônea e dentro dos limites da lei, tanto que restaram
intocadas pelo v. acórdão revidendo, daí porque devem ser mantidas.
Ressalte-se
que,
de
acordo
com
a
jurisprudência desta Corte, “em tema de revisão criminal só é possível o reexame na
dosagem de pena, se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da
pena” (TJSP, Rev. 159,509/3, Rel. Celso Limongi, j. 20.10.1994).
E, ainda, que “constitui prática desaconselhável
a redução, em revisão criminal, das penas impostas em primeira instância, dentro dos
critérios normais. Somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de
inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de
modificação, a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz inferior” (TACRIM-SP, RT
729/556).
O regime prisional, fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, e mantido em sede recursal, é imodificável,
sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e prevenção do
crime, notadamente em razão da reincidência da peticionária.
Diante
da
pena
imposta,
inviável
a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041036-61.2019.8.26.0000 -Voto no 36990
6
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)